Tribunal: STF
Processo: HC 206663
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vilmar Quizzeppi da Silva, em favor de Mateus Osvaldo Konrad, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 690.778/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Chamo o feito à ordem, o qual trata de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Mateus Osvaldo Konrad, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador Carlos Alberto Civinski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que indeferiu a liminar do writ lá impetrado nos autos do Habeas Corpus n. 5045719-42.2021.8.24.0000/SC. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em razão da prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (fls. 145/148). 
    O impetrante alega que o paciente é primário, com residência fixa, não se enquadra no art. 312 do Código de Processo Penal, e não pode arcar com a fiança arbitrada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Lages/SC (fls. 3/16). 
    Requer, diante disso, a dispensa da fiança e a concessão da liberdade do paciente. 
    Em 1º/9/2021, deferi a liminar para garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança (fls. 521/524). 
    A defesa técnica ofertou duas petições eletrônicas n. 00795680 e n. 00795697/2021, ambas na mesma data: 2/9/2021. Na primeira petição, sustenta-se que a decisão deste Superior Tribunal não foi cumprida, nos seguintes termos (fls. 526/527):
    [...] VILMAR QUIZZEPPI DA SILVA, já devidamente qualificado nestes autos, vem perante esse E. STJ, para informar que o paciente Mateus Osvaldo Konrad segue preso na UPAI –Unidade Prisional Avançada de Indaial-SC, isso porque tanto o TJSC como o juízo da Vara de Lages-SC, não cumpriram a decisão liminar, e não cumpriram a determinação, por entenderem que este presente writ se referia ao HC 5045719-42.2021.8.24.0000, e não ao HC 5046630-54.2021.8.24.0000, o que inclusive restou consignado na folha de rosto quando da interposição do remédio heroico(veja-se a primeira página dos autos do HC STJ HC (2021/0281306-6). 
    Certo é que podem estar relacionados no sistema Eproc, mas o primeiro (HC 5045719-42.2021.8.24.0000) referia-se a liberdade provisória, sem exigência de fiança, e o segundo(HC5046630-54.2021.8.24.0000), a liberdade provisória, por não estarem presentes os requisitos, e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o qual foi interposto a partir da perda de objeto a partir da decretação da prisão provisória. 
    Assim, requer que se comunique diretamente à Unidade Prisional, pelo email upaindaial@deap. sc. gov. br, e telefones (47) 3399-3193 (24 horas), onde se encontra recolhido o paciente para que cumpra a liminar colocando-se o preso, imediatamente em liberdade, assim como ao Plantão Judicial da Comarca de Lages-SC, no Telefone (49) 98404-8432(24 horas). E ainda, no TJSC nos autos do HC 5046630-54.2021.8.24.0000. 
    Importante, ressaltar que igualmente, que esse d. Ministro esclarece ao Tribunal a quo, que a r. Decisão que concedeu a liminar fora determinada nos autos do HC 5046630-54.2021.8.24.0000, conforme já constou do cabeçalho do Ofício 094707/2021-CPPE, de 01/09/21. [...] 
    Assim, requeiro que a decisão que conceder a liminar no HC 5046630- 54.2021.8.24.0000 seja enviada diretamente para o Presídio de Indaial-SC, onde se encontra o paciente para que o coloquem imediatamente em liberdade, assim como se comunique ao juízo da Vara de Lages-SC, para igualmente cumpra a determinar de soltura do paciente. [...] 
    Na segunda petição, a defesa técnica requer que a decisão que conceder a liminar n. HC 5046630-54.2021.8.24.0000 seja enviada diretamente ao Presídio de Indaial-SC, onde se encontra o paciente [...] (fls. 534/541). 
    O Ministério Público Federal, ao ressaltar a ausência de informações prestadas pela origem, manifestou-se, em princípio, pela expedição de ofício comunicando o decisum concessivo da liminar nos presentes autos à referida unidade prisional e ao MM. juízo singular, como requerido (fls. 548/549). 
    Por meio de despacho, em 9/9/2021, determinei o envio de comunicação ao Presídio de Indaial/SC, onde se encontra o paciente, para que o colocassem em liberdade, entre outras medidas (fls. 574). 
    Na petição eletrônica n. 00820342/2021, de 10/9/2021, a defesa técnica requer a expedição do alvará de soltura em favor do paciente Mateus (fls. 577/580)”. (sítio eletrônico do STJ)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    É esse o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:
    “Segundo consta do boletim de ocorrência, Romulo e Mateus teriam aplicado o golpe do bilhete premiado, induzindo a vítima Inedio Biazussi, de 83 anos, a sacar cinco mil reais com o intento de dividirem um prêmio da quina de um milhão e duzentos mil reais, porém, em razão da intervenção da filha da vítima, não conseguiram concretizar o crime. 
    No que tange aos possíveis fundamentos de direito de eventual decreto prisional, há lista exaustiva no artigo 312 do CPP, sendo cabível a preventiva "como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal". 
    O mesmo artigo lista mais dois requisitos (esses, de fato) do decreto de prisão preventiva: que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, quer dizer, que haja plausibilidade jurídica (fumus bonijuris, ou mais especificamente fumus comissi delicti) na invocação da medida cautelar. 
    Da leitura do processo extrai-se suficiente prova da existência do crime (isto é, da materialidade e da adequação típica dos fatos em apuração), bem como existem suficientes indícios da autoria, consoante se extrai das páginas dos autos. (...)
    Também o risco de reiteração criminosa está contemplado no inciso relativo à manutenção da ordem pública, tratando-se, claro, de juízo indiciário, até porque não há método científico que possa mensurar a periculosidade do agente, ou sua propensão à prática de novos delitos, sendo possível, contudo, fazer-se tal inferência com base nos elementos circunstanciais disponíveis nos autos. (...)
    O cabimento da medida restou amplamente evidenciado pelos indícios de materialidade e de autoria, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública em razão do modus operandi e da possibilidade de reiteração das condutas. 
    Logo, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a autorizar a segregação preventiva, bem como o cabimento da medida, foram amplamente demonstrados. (...)
    Logo, a segregação cautelar visando garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para a conveniência da instrução penal, haja vista o delito supostamente praticado e o modus operandi da ação perpetrada. 
    Ademais, existem indicativos de que caso sejam soltos poderão evadirem-se e voltarem a infringir as disposições da lei penal, inclusive Romulo já possui processo suspenso em razão de estar em local incerto e não sabido”. (eDoc 7, pp. 63-66)
     Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente